Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO N. 1.069. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. O réu deve juntar a prova documental concomitantemente com a contestação a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, como na hipótese de documentos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. Excepcionalidade não verificada no caso concreto.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes.
4. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde porquanto decorre do tratamento da obesidade mórbida
5. Apelação desprovida.